Tribunal: TJES
Processo: 0031088-64.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031088-64.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MARIA GERTRUDES COELHO VAREJAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento extrajudicial do débito fiscal, sem, contudo, condenar a parte executada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, quando o débito fiscal é quitado extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A quitação extrajudicial do débito fiscal, mesmo que anterior à citação, configura reconhecimento da dívida, atraindo a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os custos do processo quem lhe deu causa.

4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha ocorrido a citação.

5 - O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica a essa hipótese, pois trata do cancelamento administrativo da dívida após defesa do executado, distinguindo-se do presente caso, que versa sobre pagamento espontâneo do débito.

6 - A ausência de triangularização da relação processual não afasta o dever da parte executada de suportar os encargos processuais, pois o ajuizamento da ação por crédito existente legitima a pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pagamento extrajudicial do débito fiscal, realizado após o ajuizamento da execução e antes da citação, configura reconhecimento da dívida e atrai a incidência do princípio da causalidade.

É devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais quando a execução fiscal é extinta em razão de quitação extrajudicial anterior à citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 924, II; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.619.359/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 27.11.2024, DJEN 02.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2024, DJe 07.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031088-64.2014.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: MARIA GERTRUDES COELHO VAREJÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de
recurso de Apelação Cível (id. 12804426) interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra Sentença (id. 12804425) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
MARIA GERTRUDES COELHO VAREJAO
, que julgou extinta a demanda executiva, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, sem condenar o Apelado, contudo, em ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais insurge-se o Apelante quanto à necessidade de condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e demais despesas processuais, em que pese ter havido o adimplemento do débito fiscal pela executada, na via extrajudicial, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual da lide.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em saber se a parte executada deve ser condenada, ou não, ao pagamento de ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da presente ação de execução fiscal, à luz do princípio da causalidade, quando verificada a quitação extrajudicial do débito fiscal em momento posterior ao ajuizamento da executória e anterior à citação processual.

No caso sub examine, o Juízo
a quo
, ao prolatar a sentença que extinguiu a demanda executiva, deixou de fixar a verba honorária sucumbencial em favor do ente municipal, ora Apelante, consignando que a parte executada não havia sido citada quando realizado o adimplemento do débito fiscal, na via administrativa.

O
cerne da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em saber se cabe, ou não, a condenação
da parte executada
ao pagamento de honorários advocatícios, por imposição do princípio da causalidade, quando verificada a quitação extrajudicial do débito em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, ainda que não efetivada a citação.

Embora a jurisprudência do
c
olendo Superior Tribunal de Justiça
e, por consequência, deste Egrégio Sodalício,
tenha oscilado ao longo dos anos
a esse respeito
,
impõe-se reconhecer que, hodiernamente, ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Tribunal da Cidadania, especializada em direito público, têm se posicionado pelo cabimento da condenação em honorários, como ilustram os recentes arestos reproduzidos a seguir:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
:
CABIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.1 – Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação.

1.2 – O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 – Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 –
O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação
,
equivale ao reconhecimento da dívida
,
justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
.

3.2 – A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação.

IV. DISPOSITIVO

4.1 – Recurso provido.

[...]

(
STJ,
AgInt no AREsp n.
º
2.619.359/RS,
R
elatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.11.2024, DJEN de
0
2.12.2024)”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO
.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

[...]

2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

3. Segundo a jurisprudência do STJ,
com base no princípio da causalidade
,
os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da

extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
devido
,
após ajuizada a ação
,
e ainda que não efetivada a citação
. Precedentes.

4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade,
impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência,
fixados pelo critério da equidade
, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que ‘
responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele
, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja
obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito
’ (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

[...]

8. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n.
º
2.637.399/RS,
R
elator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
0
7.10.2024, DJe de
0
9.10.2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais.

2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

3. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

4. Logo,
o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal
. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "
responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito
" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

Nesse contexto,
o Município apelante peticionou junto ao id. 12804423, informando a quitação extrajudicial da dívida,
não havendo informação sobre
o pagamento de honorários advocatícios, de modo que

a sentença

merece
ser reformada a fim de que os ônus da sucumbência sejam impostos ao Apelado.

Fixadas tais premissas,
a
orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça determina que, em casos desse jaez,
o pagamento do débito exequendo equivale ao reconhecimento da pretensão executória.

A propósito da aludida convicção, vejamos:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ.

1. Tratam os autos de Execução Fiscal para a cobrança de IPTU em que se apresentou Exceção de Pré-Executividade pelo executado. Após apuração administrativa, o Município veio com pedido de extinção da execução pelo cancelamento do débito. Na ocasião, o juízo extinguiu o feito executivo nos termos do artigo 26 da LEF, com a condenação do exequente em honorários advocatícios fixados por equidade no limite de R$ 10 mil.

2.
Considerando as circunstâncias específicas dos autos (extinção da Execução Fiscal em virtude do cancelamento administrativo da CDA, com base no art. 26 da Lei 6.830/1980 - LEF), fica inviável a adequação pura e simples ao Tema 1.076/STJ, haja vista que a definição da tese repetitiva não se deu sob tal enfoque, mas apenas à luz do princípio da sucumbência.

3.
Precedentes do STJ no sentido da inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ nos casos de Execução Fiscal extinta com base no art. 26 da Lei 6.830/1980: AgInt no REsp. 2.088.330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 7/5/2024; AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 1º/8/2022; REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019;

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.352/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça possui a orientação de que a extinção da execução fiscal, pelo cancelamento administrativo da dívida ativa, como na espécie, enseja a fixação da verba honorária com fundamento no princípio da causalidade, a despeito da previsão do art. 26 da Lei 6.830/1980. Todavia, o juízo de equidade deve nortear seu arbitramento. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.862.598/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de pré-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade.

3. Com efeito, “a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade” (REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017).

4.
Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 – o que justifica a distinção.

A propósito, confiram-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024

Ante o exposto,
conheço
do recurso
para, no mérito, conferir-lhe
provimento,
e condenar

o

a
pelad
o
ao pagamento
de
custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso

VOTO VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos com o objetivo de refletir acerca da questão neles debatida, a qual atine ao pagamento de verba sucumbencial em ação executiva extinta em razão do pagamento extrajudicial realizado pelo devedor antes da citação.

O nobre Relator, Des.
Alexandre Puppim
, acolheu a tese recursal para dar provimento ao apelo e fixar a verba honorária em 1
5
% sobre o valor atualizado da causa, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Pois bem. Sem delongas, registro que a fixação da verba honorária em casos como o dos autos tem sido, repetidamente, objeto de divergência neste Colegiado, haja vista a coexistência de duas correntes de entendimento, sendo uma pela sua possibilidade mesmo sem a citação, como trilhado pelo insigne Relator, e outra, a qual me filio, que exige prévia triangularização da relação processual como requisito para a condenação sucumbencial.

Destarte, com o escopo de uniformizar o posicionamento deste Colegiado, preservando
os princípios da colegialidade e da
segurança jurídica, fazendo a ressalva do meu entendimento, passo a adotar a tese capitaneada pelo nobre Relator, no sentido de reconhecer que mesmo não perfectibilizada a citação na ação de execução fiscal, o pagamento do débito pelo devedor na via administrativa tem o condão de caracterizar o reconhecimento da dívida perseguida judicialmente, ensejando a fixação da verba honorária.
1

Diante do exposto, acompanho o entendimento manifestado pelo
insigne
Relator, Des.
Alexandre Puppim
, no sentido do provimento do apelo do ente municipal.

É como voto.

1